Tribunal: STF
Processo: HC 265650
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.019.338/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS SÚMULAS 7 E 518/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e sustenta que teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto à inaplicabilidade das Súmulas 7 e 518/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante impugnou de maneira específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto aos óbices das Súmulas 7 e 518/STJ; e (ii) verificar se é possível sanar, em sede de agravo regimental, eventual deficiência de fundamentação ocorrida no agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 932, III, do CPC/2015, e o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ impõem ao recorrente o ônus de impugnar, de modo específico e pormenorizado, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera alegação genérica de desnecessidade de reexame de provas não afasta a incidência da Súmula 7/STJ, sendo imprescindível a demonstração de que a controvérsia pode ser resolvida apenas com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias.
5. Quanto à Súmula 518/STJ, verifica-se que o agravante não a impugnou nas razões do agravo em recurso especial, buscando fazê-lo apenas em sede de agravo regimental, o que é inadmissível diante da preclusão consumativa.
6. A decisão agravada está em conformidade com a orientação pacífica do STJ, segundo a qual a ausência de impugnação integral dos fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência da Súmulas 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação específica é requisito indispensável para o conhecimento do agravo em recurso especial, não sendo suficiente a alegação genérica de desnecessidade de reexame de provas. 2. Não é possível suprir, em sede de agravo regimental, deficiência de fundamentação ocorrida no agravo em recurso especial, em razão da preclusão consumativa. 3. Incide, por analogia, a Súmula 182/STJ quando o agravante deixa de atacar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (doc. 5, p. 296).

Nesta impetração, alega-se:

Não foi provada a participação em organização criminosa.
Dessa forma, deve ser reconhecido o privilégio. Um dos requisitos previsos no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 para a configuração do privilégio é o agente não integrar organização criminosa: “os delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa” (doc. 1, p. 8). 

Ainda no ponto, argumenta-se:

Mesmo que os pedidos anteriores sejam refutados, ainda sim deve ser reconhecido o privilégio. Isso porque a quantidade e natureza de entorpecentes não está prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 como critério para a redução nele prevista. Com isso, sua utilização para esse fim feriu o disposto no artigo 5º, XXXIX da CF e no artigo 1º do CP, que preveem a obediência à reserva legal, pois implica analogia em seu desfavor.
A lei traz os requisitos para aplicação do redutor. Uma vez preenchidos, passam a ser direito subjetivo da pessoa acusada. Já que ela não prevê a quantidade de drogas e circunstâncias do delito como requisito para redução de pena, sua utilização para tanto viola a norma em apreço (doc. 1, p. 10). 

Subsidiariamente, sustenta:

[...] caso afastada a tese anterior, a ordem deve ser concedida para fixação do regime inicial semiaberto em favor do réu.
Com efeito, mesmo se tratando de réu primário, de bons antecedentes e cuja pena-base restou fixada no mínimo legal, o juízo a quo fixou regime inicial mais gravoso do que aquela cabível pela pena aplicada, visto que a reprimenda ficou abaixo de 8 (oito) anos.
A fundamentação utilizada, destacando outra vez a quantidade e natureza das drogas, resulta em evidente bis in idem em desfavor do réu, visto que essa mesma motivação foi empregada para afastar o tráfico privilegiado.
A defesa, com todo o respeito, ousa discordar da conclusão. Não há, ao contrário do que afirmou o juízo, a apontada gravidade concreta dos fatos. Toda a motivação apresentada constitui elemento inerente ao crime de tráfico de drogas, fazendo com que a decisão não possua substrato fático adequado e proporcional para a fixação do regime mais gravoso.
A quantidade de pena imposta (5 anos) não determina o regime fechado. Não se trata, ainda, de agente reincidente, logo o caso não atrai a regra do art. 33, § 2º, do Código Penal (doc. 1, p. 13).

Ao final, requer-se:

[...] seja conhecida e concedida a ordem de Habeas Corpus para reduzir a pena do paciente em 2/3, e para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
De forma subsidiária, caso mantido o afastamento da incidência do tráfico privilegiado, pede-se a concessão da ordem para fixação do regime inicial semiaberto, já que se trata de réu primário, de bons antecedentes e a pena foi fixada em seu mínimo legal cominado (doc. 1, p. 14).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 3.019.338/SP, nos seguintes termos:

Como relatado, o recurso especial foi inadmitido na origem pelos óbices da Súmula 283/STF e das Súmulas 7 e 518/STJ.
Interposto agravo em recurso especial, o recurso não foi conhecido por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, no caso, pela incidência das Súmulas 7 e 518/STJ, atraindo, assim, a aplicação da Súmula 182 desta Corte.
Nos termos do art. 932, III, do CPC/15 e do arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo imprescindível que a parte impugne, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficientes alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia.
De fato, nas razões do agravo em recurso especial, embora o agravante tenha impugnado a aplicação da Súmula 7/STJ, o fez, apenas, genericamente, ao afirmar a desnecessidade de reexame de provas.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação específica à Súmula n. 7/STJ, não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório.
Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam imutáveis. Nesse sentido:
[...]
Em relação à Súmula 518/STJ, o agravante sequer faz menção ao óbice nas razões do recurso especial, buscando sanar a omissão, apenas, através do presente agravo regimental.
Nesse sentido, "[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é possível, em sede de agravo regimental, suprir a ausência de fundamentação adequada no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão consumativa" (AgRg no AREsp n. 2.771.536/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)
Assim, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior Tribunal, que assim dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
[...]
Logo, diante da ausência de ataque específico a todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, incide, por simetria, o enunciado da Súmula 182 do STJ, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que leva ao não conhecimento do recurso especial, tal como decidido na decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 300-301).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício. 

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator